Tribunal: TJMT
Processo: 1002192-79.2023.8.11.0007
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002192-79.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSIMERY NESELLO BRICATTE BARROS - CPF: 469.303.611-00 (RECORRENTE), WANDERLEY BRICATTE BARROS - CPF: 513.231.681-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002192-79.2023.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.° 1002192-79.2023.8.11.0007

Recorrente:
Josimery Nesello Bricatte Barros

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO CUMULADA COM RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA - CABOS DA REDE ELÉTRICA SUPOSTAMENTE EM ALTURA IRREGULAR – ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA NÃO COMPROVADA – HISTÓRICO DE CONSUMO COM REGISTROS VARIÁVEIS – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A incompetência dos juizados especiais por necessidade de perícia deve ser afastada, visto que não se trata de causa complexa. A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002192-79.2023.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.° 1002192-79.2023.8.11.0007

Recorrente:
Josimery Nesello Bricatte Barros

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Josimery Nesello Bricatte Barros.

Ação:
Declaratória com Pedido de Repetição do Indébito Cumulada com Ressarcimento por Danos Materiais Cumulado com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta/MT.

Sentença
(Id. 232752693
): declarou a incompetência absoluta do Juizado Especial para processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa, por consequência julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no inciso II, do artigo 51, da Lei no 9.099/95.

Recurso Cível Inominado
(Id. 232752701): requer a reforma da sentença para afastar a
incompetência absoluta do Juizado Especial
, a fim de ser julgado totalmente procedente o pedido autoral.

Contrarrazões
Não apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002192-79.2023.8.11.0007

Recurso Cível Inominado n.° 1002192-79.2023.8.11.0007

Recorrente:
Josimery Nesello Bricatte Barros

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A.

VOTO

Eminentes Pares:

Trata-se de
ação r
evisional de fatura de energia com reparação por dano
material e
moral
proposta por
Josimery Nesello Bricatte Barros

em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A.
, em razão de suposta cobrança de faturas com valor exorbitante
.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente
é titular da unidade consumidora n.o
6/504228-8, aduz que em 23/04/2018 um caminhão baú que trafegava em sua rua ocasionou a quebra dos cabos de energia que liga a residência, afirma que os cabos instalados pela concessionária estavam abaixo da altura mínima de 5,50 metros, sendo este o motivo da causa do acidente.

Nesta ocasião relata que os técnicos da concessionária foram até o local, religaram os cabos e restabeleceram o fornecimento de energia de sua residência por meio de uma “gambiarra”, após o ocorrido ela solicitou à empresa o ressarcimento dos danos materiais, no entanto, sem êxito.

Posteriormente houve um segundo incidente pelo mesmo motivo, sem mencionar a data do fato assevera que outro caminhão baú enroscou no cabeamento de que conectava a unidade consumidora da autora e causou estragos em seu poste/padrão, parte do muro e portão da residência; afirma que desta vez a concessionária demorou mais de seis horas para comparecer no local, somente religou os cabos de forma precária sem substituir o poste do padrão ou reparar danos materiais sofridos.

Por esta razão abriu um processo administrativo junto à concessionária de energia, pleiteando esclarecimentos e apuração dos fatos, ocasião em que fez o pedido de ressarcimento dos danos sofridos, entretanto teve o pedido novamente negado.

Somado aos fatos, a autora também busca na presente ação o revisional de faturas dos últimos 10 (dez) anos, ao argumento de que a concessionária tem realizado cobranças muito acima do seu consumo, assim requer que a empresa promova a “
cobrança do consumo real mensal de energia elétrica da unidade no entorno de 350 kWh, com o fim de expurgar os valores excessivos e injustificados lançados, nesse período” (sic)
.

A concessionária de energia por sua vez, suscitou preliminarmente a incompetência do Juizado Especial para julgar o feito ante a necessidade de realização de perícia técnica para o deslinde da causa, notadamente para apreciar se no local informado, de fato, o cabeamento está abaixo da altura exigida, assim como, nas instalações internas da residência, a fim de verificar se os consumos aferidos correspondem à carga instalada e se as ligações lá existentes estão regulares conforme as normas estabelecidas pela ANEEL;

Em relação ao mérito aduz que a pretensão autoral não merece prosperar, na medida em que a autora não junta aos autos qualquer documento capaz de corroborar suas alegações, bem como inexiste nexo de causalidade entre a conduta e o dano narrado; por fim afirma que diferente do que alega a autora, não houve variação de consumo na unidade de acordo com o histórico de consumo juntado em Id. 232752690.

Da preliminar incompetência do Juizado Especial:

No caso dos autos tornou-se inviável a realização de perícia técnica em razão do tempo já transcorrido, do mesmo modo a solução da controvérsia não traz complexidade fática que importe em afastamento da competência do Juizado Especial.

Neste sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO.
ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO FUNDADA NA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL REJEITADA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA MÉDIA NÃO EVIDENCIADA. FATURA QUESTIONADA DEVIDA. REVISÃO INDEVIDA.
SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS POR OBRIGAÇÃO CONSIDERADA LÍCITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INOCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Não se mostra complexa e tampouco necessita da realização de pericia técnica, a causa em que se discute o recebimento de fatura acima da média de consumo, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, devendo a preliminar de incompetência do juízo fundada na produção de prova pericial ser rejeitada. Se o consumo reclamado pelo consumidor não foi emitido em dissonância com os demais meses anteriores e posteriores a reclamação, não configura falha na prestação do serviço e não dá ensejo à revisão das faturas, tampouco indenização por dano moral.
Se o consumidor teve o seu fornecimento de energia elétrica suspenso por obrigação considerada devida, fato que constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral (N.U 1007190-73.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022)

Diante do constatado, é caso de anulação da sentença proferida, afastando-se a complexidade, e, nos moldes do artigo 1013, § 3o, I do CPC passa-se à análise no mérito.

Inicialmente, consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

Do conjunto probatório dos autos, verifica-se que a recorrente junta somente
fotos recortadas
do seu padrão de energia, que são insuficientes como prova, tendo em vista que não apresenta outros meios de probantes, tal como
laudo técnico do eletricista responsável pelo reparo, para demonstrar que o equipamento elétrico foi danificado em razão da suposta instalação incorreta dos cabos de energia. Inexiste portando o nexo de causalidade entre o fato e os danos alegados.

No que tange ao pedido de ressarcimento dos danos materiais que aduz ter sido negado, observa-se que autora juntou em Id. 232752668 carta de resposta sem data, e conforme a negativa do ano de 2020 juntado em Id. 232752671,
a concessionária negou o pedido sob a justificativa de que não havia em seu sistema solicitação de ressarcimento a época do fato
, consoante ao artigo 204o da resolução normativa 414/2010 da ANEEL, vejamos:

Artigo 204o.

O consumidor tem até 90 (noventa) dias, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o ressarcimento à distribuidora, devendo fornecer, no mínimo, os seguintes elementos:

I – data e horário prováveis da ocorrência do dano;

II – informações que demonstrem que o solicitante é o titular da unidade consumidora, ou seu representante legal;

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Importante destacar que para a caracterização da responsabilidade civil, faz-se necessária a presença do ato ilícito praticado pelo agente, o dano sofrido pela vítima e o nexo de causalidade entre um e outro, a teor do disposto nos artigos 186 e 927, do Código Civil. Insuficiente a prova que demonstre a culpa do agente e o nexo causal entre a conduta do réu e o dano causado a autora, não há falar em responsabilidade civil.

Sobre a matéria assim já decidiu esta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADAS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – FIAÇÃO ELÉTRICA SUPOSTAMENTE COM ALTURA IRREGULAR
– ALEGADA QUEDA DE POSTE DEVIDO COLISÃO COM FIOS, RESULTANDO EM DANOS À COLHEITADEIRA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES – NECESSIDADE DE SE COMPROVAR, MINIMAMENTE, O DIREITO PLEITEADO, MESMO COM A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO Relator (N.U 1007102-50.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)

Em relação ao pedido de revisão de fatura, evidencia-se que no histórico de consumo do ano de 2010 ao de 2023 apresentado no Id. 232752690 (página 04),
as faturas impugnadas não possuem os valores discrepantes dos demais meses, assim como não há provas mínimas que evidenciam a irregularidade na medição realizada pela concessionária.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMIDOR – COBRANÇA DE FATURA COM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO ENERGÉTICO – FALTA DE COMPROVAÇÃO – EXISTÊNCIA DE FATURAS COM CONSUMO EQUIVALENTE NO ANO ANTERIOR –
COBRANÇA DE CONSUMO DENTRO DA MÉDIA DE CONSUMO DO PERIODO – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis,
de acordo com o que estabelece o inc. I do art. 373 do NCPC. (N.U 1001019-40.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023)

Diante disso, a sentença de extinção deve ser anulada e via de consequência julgo improcedentes os pedidos iniciais, visto que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, afastando a extinção por necessidade de perícia, porém, no mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024